Tribunal: TJMT
Processo: 1005508-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO N° 1005508-92.2021.8.11.0000
Agravante: Wellington Paulo de Oliveira Santana
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
Vistos.
Trata-se de agravo interno com pedido de efeito ativo interposto por Wellington Paulo de Oliveira Santana em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pugnada no agravo de instrumento de no 1005508-92.2021.8.11.0000.
Aduz o agravante que, inicialmente, interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da quarta vara especializada da fazenda pública da comarca da capital, que, na ação de obrigação de fazer de n° 1011430-88.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a disponibilização de leito de UTI – COVID-19.
Dispõe que, em análise do pedido do efeito ativo, foi proferida decisão monocrática não concedendo o referido pedido para não burlar a fila de espera de pessoas com o mesmo grau de risco.
Posto isso, o agravante sustenta que se encontra internado na POLICLÍNICA DO VERDÃO, TC do tórax com 25% de parênquimapulmonar em vidro fosco, sendo diagnosticado com COVID-19, necessitando ser transferido para unidade de terapia intensiva.
Argumenta que pede pela disponibilização de leito de UTI e não para ser colocado no lugar de outra pessoa. De modo que requer seja disponibilizado leito de UTI em hospitais da rede pública ou particular, do Estado de Mato Grosso ou de outra Unidade da Federação. Explana, ainda, não haver comprovação de que realmente exista essa fila de espera, tampouco de quem será o próximo beneficiário da vaga de UTI.
Por fim, pugna pela concessão da tutela antecipada, diante da comprovação da probabilidade do direito de acesso à saúde, bem como do evidente dano que é o risco de morte.
É o relatório. DECIDO.
Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).
No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de fato há a necessidade de transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com urgência, conforme pedido médico. Ou seja, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizada a internação em UTI.
Todavia, necessária se faz a existência de vagas de UTI para a concessão de tal pedido e, diante do atual cenário de calamidade e de superlotação dos hospitais, inclusive com o aumento dos casos de COVID-19, não cabe ao judiciário assumir a gestão de escolher quem conseguirá primeiro a vaga da UTI.
Desse modo, explico, com grande pesar e em acordo com a decisão do magistrado de 1a Instância e com a decisão monocrática, que não há como estipular prazo para que os requeridos, ora agravados, cumpram o pedido de transferência para leito de UTI. Ou seja, neste momento, estipular prazo para o cumprimento de tal pedido, seria escolher pacientes de dentro da fila de espera para serem atendidos e preterir os demais.
Não cabe ao judiciário, diante da incompetência do poder público, decidir quem vai ou não ser atendido, ou até mesmo, consequentemente, resolver quem vai ou não viver.
Ante o exposto, defiro, em parte, dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar que os agravados realizem a transferência a para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme indicação médica anexa), assim que houver disponibilidade de vaga para a paciente, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Por outro lado, diante da alegação do agravante de que não há como saber se realmente existe uma lista de espera, determino que os agravados disponibilizem nos autos, no prazo de cinco dias, a lista de espera para o leito de UTI constante na central de regulação.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado